Tribunal: STF
Processo: HC 230261
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de furto e roubo majorado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 836.895, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. O paciente, cuja prisão preventiva foi decretada em 22.07.2022, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, IV e V, c/c o art. 157, § 2º-A, I; no art. 155, § 1º e 4º I e IV, c/c o art. 14, II; e no art. 155, § 1º e 4º, IV; na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal.



    9. Conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG), a prisão preventiva do paciente foi decretada “para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas que lhe foram imputadas, evidenciada pela existência de indícios de que os acusados integram uma organização criminosa, estruturada e complexa, especializada na prática de crimes patrimoniais em áreas rurais, com o objetivo de subtrair maquinários e implementos agrícolas, movimentando grandes valores pecuniários e com a utilização de armas de fogo, drone, rádios comunicadores, veículos e, inclusive, um caminhão para o transporte das res subtraídas”.



    10. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a gravidade concreta do crime, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Tribunal estadual:



    No caso em apreço, não restou demonstrado, pelos documentos dos autos, qualquer desídia estatal na prestação jurisdicional, sobretudo porque se trata de feito que apresenta elevada complexidade, que demandou tempo considerável de investigação, envolvendo 08 (oito) denunciados e a apuração da prática de crimes patrimoniais em suposto contexto de organização criminosa. 



    Outrossim, houve a necessidade de instauração de conflito de competência e, com o seu julgamento por este eg. Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos ao juízo competente e o feito retomou os trâmites regulares, de modo que a instrução processual logo se iniciará. 



    Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, entendo estar justificada, a princípio, a demora no andamento processual, não sendo possível reconhecer, por ora, a ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator